Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-10.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador.
1.1. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora.
1.2. Embora não se exija que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é imprescindível que ela seja, ao menos em regra, entregue no endereço constante no contrato.
1.3. A alegação de que o devedor está ausente não é suficiente para caracterizar a mora, pois o fato de ele não ter sido encontrado no endereço indicado no contrato não pressupõe a sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé objetiva, devendo, portanto, o autor demonstrar que foram esgotados todos os meios de localizá-lo (precedentes recentes do STJ e deste Tribunal).
1.4. Embora o STJ entenda que a mora estaria comprovada quando a notificação retorna com a informação de “mudou-se” ou “desconhecido”, o mesmo não se aplica aos casos em que a notificação retorna pelo motivo “ausente” ou “não procurado”. Nessas hipóteses, não é possível pressupor a conduta desidiosa ou que contrarie a boa-fé do devedor.
2. Na hipótese, oportunizado, mais de uma vez, ao apelante comprovar a constituição da devedora em mora e tendo ele se limitado a defender a tese de que a documentação encartada aos autos seria suficiente, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido.